Tribunal: STF
Processo: AI 795839
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.715/1998. VALIDADE. ARTIGO 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001). PRAZO DE 30 DIAS. TERMO. DATA DA REEDIÇÃO OU DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, E NÃO A DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.